Tribunal: STF
Processo: HC 201048
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Miriam de Candido Lemos, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 659.254/RS.
    Narra o impetrante que “em 11 de Abril de 2021, por volta das 19h e 10min, a paciente foi presa em flagrante delito, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, na medida em que apreendido na ‘sua residência’ diversas substâncias com características estupefacientes”.
    Ressalta, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar da paciente, porquanto inobservado o disposto no art. 312 do CPP.
    Nesse sentido, aduz:
    “No que tange à garantia da ordem pública ou à ordem econômica, ressalta-se que, além de a flagrada ser absolutamente primária, o suposto delito em comento não foi praticado com uso de violência física ou grave ameaça, tendo a mesma assumido a propriedade da droga, esclarecendo que a estaria transportando para seu companheiro, que havia lhe obrigado a proceder o transporte. ”
    Alega ter ocorrido a entrada forçada dos policiais na residência da paciente, a tornar nula a prisão. 
    Diz viável a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, ante a existência de dois filhos com idades de 1 (um) ano e 6 (seis) meses e 6 (seis) anos, evocando o decidido no HC coletivo nº 143.641/SP.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva imposta à paciente seja revogada, ou substituída pela pela modalidade domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP ou aplicada medida cautelar menos gravosa (art. 319 CPP).
    Examinados os autos, decido.
    Inicialmente, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Relativamente ao suposto ingresso forçado dos policiais na residência da paciente, o Juízo assim consignou:
    “Em que pese não seja esse o momento oportuno para análise de mérito, rechaço a alegação da defesa de que teria havia violação de domicílio, a uma, porque os policiais disseram que lhes foi franqueado o acesso tanto à casa da mãe da flagrada quanto ao seu apartamento, e, a duas, porque ainda que isso não tivesse ocorrido, há que considerar a natureza permanente do crime de tráfico de drogas e de armas, que afasta a inviolabilidade de domicílio”. (Doc. 2 fl. 85).
    Logo, para divergir desse entendimento, seria necessária a incursão em fatos e provas, o que o habeas corpus não comporta.
    Ainda que assim não fosse, a decisão por meio da qual convertida a prisão em flagrante em preventiva, destacou o risco à ordem pública, considerando que na residência da paciente foram encontradas drogas, uma pistola calibre 380mm e munições. Confira-se:
    “Ainda mais em caso como este, em que, os policiais, averiguando informações prévias que indicavam que a flagrada estava embalando e armazenando drogas para arremessar para o companheiro dela, Guilherme Peruzzo, detento da Galeria C do Apanhador, acabaram por abordá-la, encontrando em na sua bolsa, R$ 2.890,00, e significativas quantidade de drogas, sendo 07 porções de maconha, pesando 792g, e 48 porções de crack, pesando 10g, constando que, após, revistaram o quarto ocupado por ela na casa de sua mãe, encontraram 01 espingarda calibre .12 e um revólver calibre .38, e munições desses calibres, e mais 170g de crack e 50g de maconha. 
    Não bastasse, na sequência, conforme os policiais, a flagrada indicou que também tinha mais armas e drogas no apartamento onde residia, onde, por indicação dela, apreenderam uma pistola calibre .380 e munições desse calibre, e, além disso, mais 422g de cocaína, 280g de crack e 50g de maconha, mais balança de precisão e 11 sacos grandes contendo pinos para embalar cocaína”. (Doc. 2 fl. 86)
    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 
    No que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar com fundamento na existência de filhos menores, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 
    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a paciente é mãe de duas crianças não autoriza por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V. 
    Anoto adicionalmente como registro que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício.
    Tenho que essa é exatamente a hipótese retratada nos autos, pois segundo se infere dos autos, o juízo de origem, fundamentadamente, afastou o pedido de substituição de prisão preventiva pela domiciliar pelos seguintes motivos: 
    “Quanto à possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar, entendo que à acusada não se aplica a decisão proferida no Habeas Corpus n. 143.641 pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que, apesar de primária, ela foi presa em flagrante na posse de muitas e variadas drogas, e de um arsenal de armas, sendo que parte dessa armas e drogas estava na sua própria casa, onde ela convive com as filhas, o que desautoriza, a priori, entender que a sua presença seja positiva para o desenvolvimento moral das filhas. 
    Ademais disso, não veio autos qualquer prova que inexista de outras pessoas capazes de cuidar das suas filhas, sendo que o pai biológico que consta da certidão de nascimento acostada não é o mesmo companheiro da flagrada, que atualmente está preso no Apanhador”. (Doc. 2 fl. 86).
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente